Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-70.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002181-70.2015.8.14.0005

APELANTE: ANANIAS GONCALVES MOURA, MARIA EDEM DOS PASSOS SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0002181-70.2015.8.14.0005

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTES: ANANIAS GONCALVES MOURA e MARIA EDEM DOS PASSOS SILVA

ADVOGADO: CLEUTON DA SILVA BARROS – OAB/PA N. 17.789

APELADA: NORTE ENERGIA S. A.

ADVOGADO: LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - OAB/PA N. 34.204

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAIS E PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. NEGOCIAÇÕES ACERCA DA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar de falta de dialeticidade.

O
s apelantes apontaram as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão;

2.

Não configuração de danos morais e materiais indenizáveis em favor dos autores;

3.

Realização de negociações acerca da compra e venda dos imóveis dos autores. Ausência de obrigatoriedade. Art. 428, I do CC;

4.

Área declarada de utilidade pública. Ato administrativo. Existência de discussão judicial acerca dos termos da desapropriação perante a Justiça Federal;

5.

Recurso conhecido e não provido
.
;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANANIAS GONCALVES MOURA e MARIA EDEM DOS PASSOS SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Materiais e Perdas e Danos ajuizada por si em face de NORTE ENERGIA S. A., julgou improcedente a ação, sob o entendimento de não configuração de conduta ilícita capaz de ensejar o dever de indenizar (Id. 2010301).

Em suas razões recursais (Id. 2010302) os autores aduzem que sua pretensão de indenização a título de danos morais restou demonstrada por intermédio das provas orais e documentais, à vista da demonstração de violação da sua intimidade, vida privada, honra e imagem.

Sustentam que os danos materiais e lucros cessantes estão evidenciados pelo pagamento de aluguéis no período de 20/12/2014 até os dias atuais e de transporte com o escopo de alocação de sua família em moradia adequada em razão da não entrega do imóvel prometido.

Requer a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, com a arguição de preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (Id. 2010303).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que recebeu o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo (Id. 4788801).

Os autos foram redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem (Id. 2010290), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de falta de dialeticidade

Aduz a recorrida Norte Energia S. A. em contrarrazões o não conhecimento do recurso, afirmando violação ao princípio da dialeticidade.

Ocorre que, no caso concreto é possível extrair do inconformismo dos apelantes e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

(Grifo nosso)

Desse modo, considerando que os apelantes apontaram as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de danos morais e materiais indenizáveis em favor dos autores.

Não assiste razão aos recorrentes.

A questão dos autos envolve a alegação de frustração de uma proposta para a venda extrajudicial dos lotes 117, 118 e 119 da Gleba Pakisamba, no Travessão do 55, próximo à UHE Belo Monte em Vitória do Xingu em razão da declaração de utilidade pública da área para construção da usina hidrelétrica, com a geração de transtornos como a desocupação dos imóveis, retirada de animais e curral, além do impedimento de realização de novas benfeitorias, realização de novos projetos, assunção de compromissos com terceiros, dentre outros.

No caso dos autos, verifico que ocorreram negociações acerca de imóveis na região dos lotes de propriedade dos autores (Id. 2010286 - Pág. 24-30), nos valores entre R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) e R$ 402.551,88 (quatrocentos e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) (Id. 2010286 - Pág. 35 e 2010286 - Pág. 40), tendo sido juntado tão somente números de processos administrativos que fazem alusão àquela localidade.

Fato é que, não obstante a realização de negociações acerca dos imóveis não há aceitação expressa ou tática da proposta capaz de determinar a sua obrigatoriedade, conforme o art. 428, I do CC.

Somado a isso, a área objeto da lide fora declarada de utilidade pública, a qual tem natureza de ato administrativo, devendo eventuais indenizações serem deduzidas naquela seara, bem como na Ação de Desapropriação n. 0000682-95.2012.4.01.3903 perante a Vara Única Federal de Altamira (Id. 2010287 - Pág. 23-24).

Assim, não restam configurados danos de cunho moral ou material, devendo a sentença ser mantida, na forma da fundamentação.

Isto posto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo todas as disposições da sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez arbitrados no máximo legal, mantendo a suspensão da exigibilidade, face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024